Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0722310-93.2024.8.07.0018 DESPACHO 1. Na origem, a autora-apelante requereu a gratuidade da justiça (id. 73750156 – p. 20), instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência econômica (id. 73750158). Conquanto o pedido não tenha sido formalmente apreciado, a petição inicial foi admitida e o feito processado sem o recolhimento das custas processuais iniciais, sobrevindo sentença que igualmente silenciou acerca do benefício postulado. Em sede deste recurso, a apelante informou que deixava de “apresentar o preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita” (id. 73750191). Intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro (id. 74984713), a apelante reafirmou sua condição de hipossuficiência financeira e ratificou o pedido de concessão da gratuidade de justiça (id. 75020080). Diante de omissão do juízo originário, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, com efeitos ex tunc, neste momento, considerando a alegação de hipossuficiência e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Anote-se. 2. Tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP n. 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante o art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], bem assim considerando o Enunciado 10 e o Enunciado 124 da Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível Especializada, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.